Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ERGA OMNES SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À ORDEM DAS CONTRATAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O banco suscita preliminar de coisa julgada erga omnes em contrarrazões, a fim de que seja aplicado ao caso em tela decisão proferida no ARESP n. 1.198.317/DF, para afastar a limitação de desconto em conta para saldar empréstimo bancário comum (art. 16 da Lei n. 7.347/1985). No entanto, não há decisão transitada em julgado do c. STJ no ARESP n. 1.198.317/DF, que foi convertido em recurso especial em maio/2019 e permanece concluso para julgamento desde 21/10/2019. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. É cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
3. Se o apelante possui diversos empréstimos com várias instituições financeiras, as quais não são partes na demanda, deixando de apresentar os respectivos contratos, não resta demonstrada a conduta indevida do banco apelado, pois não está aclarada a ordem dessas contratações. Dito de outra forma, não há como precisar se o foi o banco apelado quem desrespeitou o limite consignável de 30% (trinta por cento).
4. Na hipótese, não se observa ato ilícito do credor, que, diante de eventual e hipotético inadimplemento, pode efetuar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por se tratar de exercício regular de direito, conforme preconiza o art. 188, I, do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.